Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706858-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: OTAVIO MARTINS SIQUEIRA REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Da petição dos embargos declaratórios opostos pelo autor/embargante, infere-se que este aponta contradições e omissões na decisão impugnada. Todavia, embora se extraia, com clareza, os pontos nos quais o autor indique contrariedades, o mesmo não ocorre quanto às alegadas omissões. Nesse contexto, faculto ao autor/embargante o prazo de 5 (cinco) dias para complemente as suas razões recursais, de modo a deixar claras as contradições indicadas e, em especial, as omissões as quais requer sejam supridas (art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2022 16:26:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora